Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Consumidor. Apelação cível. Dívida não reconhecida. Retenção indevida. Ônus da prova. Instituição financeira. Ausência de comprovação. Restituição dobrada. Dano moral configurado.
I. Caso em exame
1. Declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de danos morais em favor da consumidora.
2. O ônus probatório para comprovar a existência de dívida contestada pelo consumidor.
II. Questão em discussão
3. Verificar se recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência da dívida contestada pelo consumidor.
III. Razões de decidir
4. Por meio do Tema 1061, o c. STJ fixou tese no sentido de que, com base no disposto no inciso II do art. 429 do CPC, cumpre à instituição financeira fazer prova da legitimidade da contratação.
5. Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência da dívida contestada pelo consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso da instituição financeira conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido
Dispositivo relevante citado: Art. 429, inc. II, do CPC.